Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-44.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta pelo credor fiduciário, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra a r. sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de FRANCISCO EDILAN LIRA, por abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Recorre o Banco batendo-se apenas contra a determinação contida na sentença de “exclusão do gravame no RENAJUD”, dizendo tratar-se de erro material de nomenclatura, tendo em vista que a expressão correta a ser usada deveria ser “baixa da restrição judicial lançada”, em nada afetando o gravame de alienação fiduciária. Ou seja, a exclusão seria apenas em relação à restrição anteriormente lançada no sistema RENAJUD, e não em relação ao gravame de alienação fiduciária lançado junto ao Detran, ao argumento de que, embora o feito tenha sido extinto por abandono de causa, a dívida do financiamento permanece, não podendo haver a baixa do gravame lançado no veículo. Pede, assim, a correção da sentença para que seja mantido o gravame de alienação fiduciária junto ao Órgão de Trânsito. Preparo recolhido, conforme ID 60841174, págs.1/2. É a suma do necessário. Em que pese o inconformismo manifestado pelo credor fiduciário, ao examinar a sentença e o feito em si, entendo haver óbice ao conhecimento do presente recurso, por ausência de interesse recursal. A r. sentença assim dispôs: “Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81), proposta por AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de REU: FRANCISCO EDILAN LIRA. O autor foi intimado e não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa por mais de 30 dias, certidão de ID 188275525 e certificação eletrônica nos autos, em 17.04.2024. Foi intimado na forma do art. 485, §1o, do CPC, para suprir a falta e quedou inerte, conforme certificação eletrônica nos autos, em 09.05.2024. Impõe acentuar que o autor é parceiro para a expedição eletrônica. Diante do exposto, resolvo o processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários, ante a ausência de citação. Exclua-se o gravame no RENAJUD. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intime-se.” O limite da exclusão acima determinada está bem delimitado nos autos, especialmente em vista da restrição judicial do bem lançada no sistema RENAJUD (ID 60841036 - Pág. 1), por força da decisão de ID 60841031, e da posterior exclusão dessa restrição de circulação, após a determinação contida na sentença, conforme se verifica do ID 60841171 - Pág. 1. Resta claro, portanto, que o comando da MMa Juíza sentenciante, ao dizer: “Exclua-se o gravame no RENAJUD”, se referia à retirada da restrição de circulação que havia sobre o veículo, e não ao gravame de alienação fiduciária. Com efeito, a presente apelação resvala em excesso de preciosismo, uma vez que não há necessidade de provimento judicial para esclarecer a questão ora em debate. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator